Tribunal: TJMT
Processo: 1017090-51.2019.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017090-51.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CRISTIANO GARCIA DE SOUZA - CPF: 025.530.201-04 (EMBARGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (EMBARGANTE), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (EMBARGADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), CRISTIANO GARCIA DE SOUZA - CPF: 025.530.201-04 (EMBARGANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – REFORMA DA SENTENÇA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO – OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL - ACÓRDÃO COMPLEMENTADO – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo suprir eventual omissão, contradição ou obscuridade existente no julgado. “A correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso quando houver rescisão de contrato de compra e venda de imóvel”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1645384/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 03/11/2021). O artigo 85, §11, do CPC prevê que “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por CRISTIANO GARCIA DE SOUZA contra o v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível que, manteve a sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da a 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de
“Rescisão de Contrato c/c Devolução de Quantia Paga c/c Indenização por Danos Morais e Materiais”
(Proc. no 1017090-51.2019.8.11.0003), ajuizada pelo embargante contra KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁROS LTDA julgou procedente o pedido para declarar rescindido o contrato particular de compromisso de compra e venda, referente ao imóvel descrito nos autos, devendo a empresa/ré restituir os valores pagos pelo autor, sem qualquer decote, em parcela única, acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do trânsito em julgado desta decisão; restituir ao autor a importância de R$ 454,98 referente ao pagamento de IPTU, acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso; condenar a empresa no valor de 10% sobre o valor das parcelas pagas, conforme determina a cláusula 16a, alínea “a” do contrato e, ainda, condenar a empresa ao pagamento de R$ 8.000,00 à título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC a partir da sentença. A sentença condenou a empresa ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. no. 141937312)

Cristiano Garcia de Souza sustenta que o acórdão é omisso porque não houve manifestação quanto “a tese da correção monetária a partir de cada pagamento, não havendo, com a devida vênia, fundamentação e tampouco foi indicado o r. fundamento para rejeição ao consumidor, bem como quanto a majoração dos horários recursais.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar as omissões apontadas. (cf. Id.
159345695)

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. no 160104696)

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem instrumento jurídico de finalidade específica e cognição limitada, cujo objetivo precípuo é o de sanear o pronunciamento jurisdicional de incertezas internas, extirpando os vícios discriminados no art. 1.022 do CPC que porventura aflijam o conteúdo decisório.

No caso, não houve manifestação quanto a insurgência do autor/embargante ao termo inicial da correção monetária sobre as parcelas pagas.

Quanto ao termo inicial da correção monetária, o STJ entende que “
a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso quando houver rescisão de contrato de compra e venda de imóvel”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1645384/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 03/11/2021).

O artigo 85, §11, do CPC, dispõe que “
o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
”.

Com efeito, o v. acórdão não se pronunciou sobre a majoração dos honorários de sucumbência como manda o artigo 85, §11, do CPC/2015, que também está prevista no Enunciado Administrativo no 7 do STJ, diante do trabalho adicional realizado pelo advogado do embargante em decorrência do provimento do recurso de apelação interposto por ele.

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS. RESOLUÇÃO DA ANEEL. EXAME. INVIABILIDADE. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. (...). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, "o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento". 5. Agravo interno desprovido. (STJ – Primeira Turma - AgInt no REsp 1776354/SP - Rel. Ministro GURGEL DE FARIA - Julgado em 10/05/2021 - DJe 24/05/2021)

Pelo exposto, acolho os declaratórios para suprir as omissões apontadas para determinar que a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incida a partir de cada desembolso, e majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Custas pelo embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023